Tribunal: TJBA
Processo: 8006995-15.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006995-15.2020.8.05.0150

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s): THAIS RODAMILANS SANJUAN

APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA

Advogado(s):FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO. ART. 216, DA LEI MUNICIPAL N.º 1.519/13. RECONHECIMENTO DO DIREITO
POR TITULAÇÃO.
RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERCEPÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. PRINCÍPIO DA

BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE DE VALORES.
TEMA REPETITIVO N.º 1.009, DO STJ.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo
M
unicípio de Lauro de Freitas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento de acréscimo pecuniário por titulação a servidor
e
s públic
o
s e rejeitou reconvenção municipal que buscava a restituição de valores supostamente pagos indevidamente à servidora
Jucileia
dos Santos Bispo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões:

(i) saber se a servidora faz jus ao pagamento retroativo de acréscimo pecuniário por titulação com base na conclusão do ensino médio, nos termos do art. 216, da Lei Municipal nº 1.519/2013;

(
i
i
) saber se é cabível a restituição de valores recebidos pela servidora a título de acréscimo por curso superior não comprovado, diante da ausência de prova de má-fé ou erro grosseiro.

III. Razões de decidir

3. O acréscimo por titulação é previsto em lei municipal e aplicável à servidora que concluiu o ensino médio, curso que não é pré-requisito para o cargo.

4. O pagamento retroativo do percentual de 5% sobre o vencimento básico deve ocorrer desde o requerimento administrativo, conforme precedentes deste Tribunal.

5. A reconvenção foi corretamente rejeitada, pois ausente prova de erro administrativo grosseiro ou má-fé da servidora.

6. Incide o princípio da irrepetibilidade das verbas alimentares recebidas de boa-fé, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1009).

7
. A assinatura de termos administrativos e a continuidade dos pagamentos indicam que a servidora não poderia presumir a irregularidade, o que corrobora a boa-fé.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, I; Lei nº 1.519/2013 (Lauro de Freitas), art. 216.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1009); TJBA, Apelação Cível nº 8005204-11.2020.8.05.0150, Rel. Des.
Antonio
Adonias, 4ª Câmara Cível, j. 16.05.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8005546-22.2020.8.05.0150, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 05.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006995-15.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
e como apelado
SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator